Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705709-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. V. D. O. S. REPRESENTANTE: SUZANA DE OLIVEIRA QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por P.V.O.S. representado por sua mãe, Suzana de Oliveira Queiroz, tendo por objeto a r. decisão (ID 58563630 - Pág. 1-3 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo no 0701762-86.2020.8.07.0018. Transcrevo a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por P. V. D. O. S. e outros, representado(a) por seu(ua) genitor(a), contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata o(a) autor(a) que compareceu à regional de ensino, pleiteando uma vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplado com a vaga em quaisquer das unidade educacionais instaladas na localidade onde reside. Alega que a seu(ua) genitor(a) sempre vai à regional de ensino verificar como está o andamento de sua solicitação. Todavia, sempre recebe como resposta que não há vagas disponíveis e que deve aguardar o surgimento de alguma vaga nas instituições de ensino indicadas. Assevera que seu(ua) genitor(a) trabalha e não tem com quem deixá-lo(a). Ademais, não possui condições de arcar com as despesas de uma creche particular nem custear uma babá. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. (...) No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pelo(a) autor(a) implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. (...) Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência" (ID 58563630 - Pág. 1-3 do processo principal). Inconformado, o autor da ação recorre com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, cassar-se a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover sua matrícula em creche nas vizinhanças de sua residência. Em despacho anterior (ID 14925392 - Pág. 1) adverti o agravante de que parte dos documentos juntados aos autos (ID 14882319 - Pág. 35 ao 75 ou ID 58456175 - Pág. 9 ao 49) diziam respeito a outra criança estranha aos autos. Em resposta, o agravante requer o conhecimento dos documentos que constam nos autos em razão da impossibilidade de acostar novos. É o necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Sobre a documentação juntada, tenho-a como suficiente. No ID 14882319 - Pág. 26, consta a inscrição do menor agravante junto à Secretaria de Estado de Educação. No ID 14882319 - Pág. 27, foi juntado ofício da combatente Defensoria Pública solicitando que fossem determinadas as providências cabíveis para a liberação de vaga para o agravante em uma das creches próximas ao trabalho de sua genitora. No ID 14882319 - Pág. 30, Certidão de Nascimento da parte agravante. A documentação é, pois, suficiente para a completa compreensão da controvérsia. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, respeitada a convicção do i. Magistrado, tem-se que os requisitos estão preenchidos. O agravante, nascido em 26/05/2018 (ID 58456175 - Pág. 4 do processo principal), encontra-se na faixa etária de garantia de acesso à educação e, de fato, faz jus à vaga em creche pública próxima de sua residência. Sobre referida situação, o c. STJ já se manifestou no sentido de que o Estado é obrigado a assegurar o direito subjetivo à pré-escola, não havendo falar em discricionariedade, sendo cabível a determinação da obrigação de fazer pelo Judiciário. Confira-se o aresto: "O direito de ingresso e permanência de crianças com até seis anos em creches e pré-escolas encontra respaldo no art. 208 da Constituição Federal. Por seu turno, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 11, V, bem como o ECA, em seu art. 54, IV, atribui ao Ente Público o dever de assegurar o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas" (REsp 1771912/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 08/02/2019). Saliente-se que a compreensão desta Sexta Turma direciona-se no sentido de que o ensino infantil é direito subjetivo assegurado pelos artigos 205 e seguintes da CF e artigos 53, I e 54, IV do ECA. Com efeito, a reserva do possível não pode ser fundamento utilizado nos casos em que comprometido o mínimo existencial. Sublinhe-se que o acolhimento do pedido do agravante, contando com menos de dois anos de idade, não implica violação ao princípio da igualdade, observando-se que, na verdade, o agravado deve garantir este direito fundamental de forma universal às crianças que solicitem o seu exercício e, obviamente, não o contrário, que implicaria universalizar a violação a esta obrigação constitucionalmente imposta, a pretexto de não atender a alguns que não se socorrem do judiciário. Confira-se a regra constitucional aplicável ao caso: Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal disponibilize creche pública ao recorrente, em período integral, nas proximidades da residência da criança. Deixo de determinar o desentranhamento dos documentos dos ID 14882319 - Pág. 35 ao 75, eis que integraram o requerimento administrativo. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator